Tribunal: TJSP
Processo: 0342263-62.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda. Insurgência da requerida. Superveniência de acordo celebrado pelas partes. Homologação da avença. Extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Recurso de apelação prejudicado.